Tribunal: STF
Processo: ARE 1339135
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 92.942/2021:
    Trata-se de pedido de “conversão do julgamento em diligências remetendo-se o processo ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Procuradoria Geral, para que contrarrazoem o recurso”.
    Nada colhe o pedido.
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, havendo regular intimação, a ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso não induz à nulidade do julgamento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O parcial provimento do agravo regimental - para determinar a revogação dos efeitos das decisões proferidas pelo Juízo incompetente -, apenas explicitou o alcance da decisão anteriormente prolatada nesta Corte a qual concluiu que o Tribunal de origem, ao examinar a matéria em debate nos autos, usurpou a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito. II. Não há falar em nulidade da decisão proferida em juízo singular e impugnável por meio de recursos previstos na legislação processual vigente. III. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1279249 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.4.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 149604 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.02.2018).
    Na hipótese, regularmente intimado (Doc. 83, 86 e 87), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não apresentou contraminuta (Certidão, doc. 88).
    Ademais, a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief . Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DA AÇÃO ANTE A INÉRCIA DO TITULAR DA AÇÃO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÈ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1292926 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.02.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR AFASTADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Preliminar de nulidade por falta de intimação da parte Agravada para contrarrazões aos embargos de divergência afastada, tendo em vista que não foi comprovado o prejuízo, considerando que, no presente recurso de agravo, o Estado de Tocantins foi devidamente intimado e manifestou-se nos autos. 2. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 3. Mantida a multa fixada em sede de agravo regimental e a majoração de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC. 4. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE 975602 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ E DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO. [...] 5. Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente. 6. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 7. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 151402 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 03.4.2019).
    Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora